Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704134-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. REPRESENTANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. APELADO: DARLETH DE CARVALHO VICTOR D E C I S Ã O Cuida-se de ação ordinária ajuizada por DARLETH DE CARVALHO VICTOR em desfavor de SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. O juízo da instância prima julgou procedente a pretensão inicial. Contra o decreto sentencial foi interposta apelação cível, que teve o seu provimento negado. Imediatamente após o julgamento do recurso de apelação cível e antes do trânsito em julgado, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários nos termos do acordo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora